Tribunal: STF
Processo: HC 77666
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INOCORRÊNCIA.
I. - O fato de uma das juradas haver aberto uma agenda
durante os debates, sendo, por isso, advertida pelo juiz, não
constitui irregularidade que possa ensejar a anulação do julgamento.
II. - A referência feita pelo representante do Ministério
Público a incidente ocorrido no julgamento anterior, que fora
anulado, em nada comprometeu o julgamento a que foi submetido o ora
paciente.
III. - HC indeferido.